Tribunal: TJSP
Processo: 1000900-26.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora recebeu e-mail promocional da Loja Americana oferecendo cartão de crédito com anuidade grátis – Após a contratação, recebeu a cobrança da anuidade do cartão – Inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito – Banco que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – Inexistência

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora recebeu e-mail promocional da Loja Americana oferecendo cartão de crédito com anuidade grátis – Após a contratação, recebeu a cobrança da anuidade do cartão – Inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito – Banco que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – Inexistência nos autos de regulamento da promoção oferecida, trazendo a exigência da compra de produto da oferta no ato da contratação – Débito inexigível – Dano moral – Inocorrência - Um dos débitos (R$ 197,15) não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito - Mero comunicado que não é capaz de gerar abalo de crédito – Embora o outro débito (R$69,80) constou no cadastro de inadimplentes, existem outras negativações preexistentes, o que impede o reconhecimento do dano moral - Inteligência da Súmula 385 do C. STJ – Exclusão da indenização - Recurso parcialmente provido.